Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-35.2020.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000725-35.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELANTE), TOBIANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.679.788/0001-63 (APELADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ASSISTENTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (APELANTE), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA –
EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 924, II DO CPC, POR ENTENDER SATISFEITA A DÍVIDA – CRÉDITO CEDIDO –
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO DA DEMANDA – CABIMENTO – ART. 778, § 1o, III, DO CPC –
ILEGITIMIDADE DO CEDENTE EM POSTULAR A EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO –
RECURSO
PROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 778, § 1o, inciso III, a possibilidade de substituição processual em caso de cessão de crédito.

“Com a cessão de crédito no trâmite da execução, a cessionária passou a atuar como credora da relação primitiva estipulada entre devedor e o cedente em substituição processual. Demonstrado o equívoco do pedido de extinção da execução formulado pelo cedente, que não tinha mais capacidade processual para postular em juízo, de rigor a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução”
(TJ-MT - AC: 00005171819978110005, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000725-35.2020.8.11.0051

APELANTE:

KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

APELADOS:

TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA
,
em face de

JOSÉ PUPIN
e
VERA LUCIA

CAMARGO PUPIN
, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender satisfeita a obrigação. Sem custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante
Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
aponta que a r. sentença atacada merece reforma, uma vez que que a parte que requereu a extinção do feito não era mais legítima para figurar no polo ativo da execução, não sendo titular do crédito à época.

Sustenta que a recorrente formalizou com o exequente originário o termo de cessão, devidamente assinado em 16/08/2021, no qual este cedeu a integralidade do crédito cobrado na execução, bem como todos os direitos, obrigações, garantias reais e fidejussórias, bem como acessórios, privilégios, preferências, prerrogativas, seguros, ações, honorários e quaisquer títulos de créditos relacionados aos respectivos direitos, na forma em que se encontram, em caráter definitivo, de forma onerosa, irrevogável, irretratável e sem coobrigação.

Aduz que desde a data de assinatura do Termo de Cessão a recorrente passou a ser titular exclusivo do direito creditório, de modo que não houve composição entre o credor originário e o devedor, não houve pagamento da dívida sequer parcialmente, não tendo sido apresentado nenhum comprovante de pagamento ou recibo de quitação.

Defende que a dívida não foi satisfeita e é plenamente exigível pela ora apelante, o que foi integralmente reconhecido pelo credor originário em sua última manifestação, inexistindo razão para a manutenção da sentença extintiva.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
, determinando-se a retomada do feito e o prosseguimento da execução; bem como a substituição da exequente TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA e seus patronos do polo ativo da demanda (Id 145477309).

Contrarrazões ofertadas por Tobiano Agropecuária Ltda. no Id 145477314, em que pugna pelo provimento do apelo interposto para o fim de reformar a sentença, tendo, por consequência, a revogação da sentença extintiva, determinando-se a retomada do feito e o prosseguimento da execução e a substituição da exequente TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA, para que em seu lugar (polo ativo) passe a constar o KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

Decorreu o prazo sem manifestação dos apelados
José Pupin e Vera Lucia

Camargo Pupin
, conforme certificado no Id 193083693.

Preparo regular acostado no Id 145477311.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender satisfeita a obrigação.

Ressai dos autos
TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA

ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de

JOSÉ PUPIN
e
VERA LUCIA

CAMARGO PUPIN.

Durante o trâmite processual
o credor originário cedeu o crédito para a ora apelante
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, embasada em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento.

Ocorre que, por equívoco, o cedente noticiou que a operação de crédito que lastreou a execução havia sido liquidada, com o cumprimento das obrigações pelos executados/intervenientes.

Nesse passo, a Magistrada singular extinguiu o feito, sob o fundamento de que a obrigação teria sido satisfeita (artigo 924, II, CPC).

Contra o
decisum
, a cessionária apelante alega, em suma, que a parte que requereu a extinção do feito não era mais legítima para figurar no polo ativo da execução, não sendo titular do crédito à época, já que formalizado com o exequente originário o termo de cessão, devidamente assinado em 16/08/2021, no qual este cedeu a integralidade do crédito cobrado na execução, bem como todos os direitos, obrigações, garantias reais e fidejussórias, acessórios, privilégios, preferências, prerrogativas, seguros, ações, honorários e quaisquer títulos de créditos relacionados aos respectivos direitos, na forma em que se encontram, em caráter definitivo, oneroso, irrevogável, irretratável e sem coobrigação.

No mais, defende que a dívida não foi satisfeita e é plenamente exigível pela ora apelante, o que foi integralmente reconhecido pelo credor originário em sua última manifestação, inexistindo razão para a manutenção da sentença extintiva.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o
encerramento do processo executivo pela d. Julgadora foi causado pelo comportamento do credor originário e cedente que, de forma equivocada, requereu a extinção da execução, sob a alegação de que o débito fora quitado.

Contudo, por outro lado, em que pese o entendimento externado pela Magistrada em sede de embargos de declaração, de que a sua jurisdição havia encerrado, esta deixou de observar que o credor originário havia cedido a integralidade do crédito à empresa apelante, de modo que não tinha mais capacidade processual para postular em Juízo.

Logo, a partir da cessão de crédito, a cessionária passou a atuar como credora da relação primitiva estipulada entre devedor e o cedente.

Nesse viés, a cedente,
TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA
, de fato não tinha mais legitimidade para postular pela extinção do feito, circunstância, inclusive, que foi por ele reconhecida em sede de contrarrazões.

Desta forma, tendo em vista que ambas as partes (apelante/apelados/
intervenientes anuentes
) concordam com as razões do apelo, quanto à condição da substituição do polo ativo da demanda, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual, necessário se faz o retorno dos autos a origem para o prosseguimento da execução.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO ANTE AO PAGAMENTO – EQUÍVOCO DO CREDOR ORIGINÁRIO – CRÉDITO CEDIDO – SUCESSÃO PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DO CEDENTE EM POSTULAR A EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Com a cessão de crédito no trâmite da execução, a cessionária passou a atuar como credora da relação primitiva estipulada entre devedor e o cedente em substituição processual. Demonstrado o equívoco do pedido de extinção da execução formulado pelo cedente, que não tinha mais capacidade processual para postular em juízo, de rigor a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.”
(TJ-MT - AC: 00005171819978110005, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO
-
SENTENÇA ANULADA - RECURSO ACOLHIDO
. Ocorrendo omissão quanto aos termos do acordo que não requereu a extinção do cumprimento de sentença, necessário o retorno dos autos à origem para análise dos termos da autocomposição e prosseguimento do feito.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00005732419978110014, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023)

E ainda:

“SUCESSÃO PROCESSUAL –
Execução de título extrajudicial - Cessão de crédito – Expressa previsão legal de sucessão processual e comprovação da cessão do crédito – Inteligência do art. 778, § 1o, III, do CPC – Hipótese em que a documentação trazida pelo apelante é insuficiente - Substituição processual do polo ativo deverá ser analisada pelo juiz da causa. EXECUÇÃO – Extinção por presunção do cumprimento do acordo e do pagamento da dívida – Inadmissibilidade - Inércia do exequente em comunicar o cumprimento ou descumprimento do acordo não enseja a extinção automática da execução - Reforma da sentença de extinção do processo, para que se prossiga a execução. Recurso provido, com observação.
”

(TJ-SP - AC: 00020275320008260390 SP 0002027-53.2000.8.26.0390, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 14/10/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024